Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Devem ser mantidos os alimentos provisórios ante a ausência de situação financeira insuportável do alimentante.
2. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.